Tribunal: TJES
Processo: 0027781-34.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027781-34.2016.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027781-34.2016.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DECORRENTE DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ANUÊNCIA EXPRESSA DO MUNICÍPIO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Vila Velha contra sentença que, em Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Visel Vigilância e Segurança Ltda., julgou procedente o pedido e condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 9.060.331,53, referentes a diferenças de repactuação de preços não adimplidas no âmbito do Contrato Administrativo nº 063/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença seria nula por ausência de fundamentação; (ii) examinar a existência de débito do Município em razão das diferenças de repactuação de preços reconhecidas administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação sucinta não implica nulidade quando o magistrado indica os elementos centrais que embasaram sua convicção, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC.

4. O laudo pericial contábil, elaborado sob contraditório, atestou a existência de débito em favor da contratada.

5. O Município de Vila Velha, por meio de parecer técnico contábil e manifestação de sua Procuradoria, concordou expressamente com os cálculos do perito, reconhecendo a procedência do débito.

6. A alegação posterior de inexistência de débito em sede recursal caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

7. A assinatura de termos aditivos não configura quitação tácita quando ausente prova do efetivo pagamento integral, sobretudo diante de prova técnica incontroversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento
:

1. Fundamentação sucinta, mas suficiente, não configura nulidade da sentença.

2. O laudo pericial contábil aceito pelo próprio ente público constitui prova incontroversa da existência do débito.

3. A anuência expressa do Município com os cálculos periciais impede posterior negação do débito, sob pena de violação da boa-fé objetiva.

4. A formalização de termos aditivos não gera quitação tácita sem comprovação do correspondente pagamento integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI, e art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 489; Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.025.840/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.03.2023, DJe 04.04.2023; STJ, AgInt no RMS 65.937/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.10.2022, DJe 05.10.2022; TJES, Apelação Cível 024151622073, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 14.09.2021, pub. 24.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de remessa necessária e de apelação cível por meio da qual pretende, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(fls. 1.106/1.113), ver reformada a sentença de fls. 1.096/1.098, integrada às fls. 1.104/1.104-v) que, em sede de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 9.060.331,53 (nove milhões, sessenta mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), referente a diferenças de repactuação de preços não adimplidas no âmbito do Contrato Administrativo nº 063/2008.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado de piso limitou-se a homologar o laudo pericial sem enfrentar as teses defensivas;
(ii)
a inexistência de inadimplência, uma vez que os 14 (quatorze) termos aditivos firmados ao longo da relação contratual foram suficientes para manter o equilíbrio econômico-financeiro; e
(iii)
a violação da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pois a empresa apelada, ao assinar os aditivos, teria concordado com os valores, não podendo, posteriormente, pleitear diferenças.

Contrarrazões pela apelada pelo desprovimento do recurso (fls. 1115/1128), defendendo a preclusão da matéria fática ante a concordância expressa do Município com o laudo pericial, o que configuraria verdadeira confissão do débito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, ora apelante.

Na petição inicial, a autora alega, em apertada síntese, que firmou com o ente municipal o Contrato Administrativo nº 063/2008, para prestação de serviços de vigilância e segurança, e que, ao longo da execução contratual, sobrevieram Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) que majoraram os custos com mão de obra, gerando a necessidade de repactuação de preços.

Narra que, embora o Município tenha reconhecido o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro por meio de diversos termos aditivos, deixou de adimplir integralmente as diferenças de valores resultantes, consolidadas em notas fiscais emitidas pela empresa. Sustenta que o inadimplemento do poder público gerou um débito histórico de R$ 5.721.793,82 (cinco milhões, setecentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos).

Diante de tais fatos, requereu a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento integral dos valores devidos, acrescidos dos consectários legais.

Em sua contestação, o Município de Vila Velha arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, defendeu a inexistência de qualquer débito, sustentando que os 14 (quatorze) termos aditivos firmados ao longo do contrato foram suficientes para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da avença e que todos os pagamentos foram devidamente quitados. Invocou, ainda, a violação da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Após a réplica, o feito foi saneado, fixando-se como ponto controvertido a existência e o montante de eventual débito pendente. Foi deferida a produção de prova pericial contábil.

O laudo pericial (fls. 642/666) concluiu pela existência de um débito em favor da autora.

Intimado a se manifestar, o Município de Vila Velha, com base em parecer técnico de sua própria Contadoria (fl. 1.091), concordou expressamente com os cálculos apresentados pelo perito judicial.

Na sequência, sobreveio a sentença que, acolhendo as conclusões do laudo pericial tornado incontroverso pela anuência das partes, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Município ao pagamento da quantia de R$ 9.060.331,53 (nove milhões, sessenta mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), o que motivou a interposição do presente recurso.

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia recursal gravita em torno da condenação imposta ao Município de Vila Velha para pagamento de diferenças de repactuação de preços, decorrentes de sucessivas convenções coletivas de trabalho, no âmbito de contrato de prestação de serviços de vigilância e segurança. O ente municipal apelante busca a reforma da sentença, arguindo, em suma, sua nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, a inexistência de débito.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a prova pericial contábil, produzida sob o crivo do contraditório, apurou a existência do débito no montante exato da condenação, tendo o próprio Município, por meio de seu setor técnico de Contadoria, manifestado expressa concordância com os cálculos apresentados pelo expert.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a regularidade da fundamentação da sentença e, superado este ponto, a existência do débito em favor da empresa contratada, ora apelada.

De início, no que tange à alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cumpre assentar que a questão não prospera.

A arguição de nulidade do pronunciamento judicial por vício de fundamentação é matéria que se confunde com o próprio mérito recursal, porquanto afeta a própria análise da correção do julgado (
error in procedendo
que implica
error in iudicando
), e como tal será analisada. A sentença, embora concisa, apoiou-se em elemento probatório central e definidor para o deslinde da causa: o laudo pericial contábil e a subsequente anuência do próprio devedor quanto à exatidão do valor apurado.

A fundamentação
per relationem
é admitida pela jurisprudência pátria, mormente quando a prova técnica se torna incontroversa.

O Juízo
a quo
exerceu seu livre convencimento de forma motivada, apontando o elemento de prova que formou sua convicção, em plena conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, o fato de se tratar de fundamentação sucinta não enseja a nulidade, na esteira do posicionamento adotado pela jurisprudência:

[...] I.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Não caracteriza ausência de fundamentação a sentença que, ainda que sucinta, é adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais o seu pedido não foi acolhido.
[...] (TJMS; AC 0809440-86.2014.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 31/07/2023; Pág. 51)

[...] 1.
Apelo do exequente, suscitando preliminar de nulidade da sentença, em razão de violação do art. 93, IX, CF.
2.
Fundamentação sucinta que não se confunde com sua ausência.
[...] (TJRJ; APL 0022752-94.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 28/07/2023; Pág. 656)

[...] II)
Ausência de fundamentação. A sentença recorrida, conquanto sucinta, é suficiente para exarar o livre convencimento do magistrado, inexistindo violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, e, assim, não vinga a tese de nulidade.
[...] (TJSP; AC 1005289-80.2020.8.26.0361; Ac. 16956227; Mogi das Cruzes; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2720)

Aliás, esta Corte de Justiça entende que “[...] a motivação sucinta, que permite a exata compreensão do decisum, não se confunde com motivação inexistente (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015), não sendo este elemento, ou a decisão exarada em sentido contrário à pretensão do apelante, suficientes para ofender o devido processo legal.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151622073, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Rejeita-se, pois, a tese de nulidade.

Superada essa questão, avança-se ao mérito propriamente dito.

É cediço, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o aumento salarial decorrente de convenção coletiva de trabalho, por constituir evento previsível, não configura, por si só, fato imprevisível apto a justificar a repactuação para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DUAS CONVENÇÕES COLETIVAS. DOIS AUMENTOS EM MENOS DE UM ANO. FATO IMPREVISÍVEL. NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Trata-se de Recurso Especial na qual o recorrente aduz que "o aumento do piso salarial da categoria não constitui fato imprevisível a autorizar a repactuação do contrato administrativo com vistas ao seu reequilibrio financeiro-econômico."
2. Não há dúvida de que a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de vedar a repactuação de preços de contrato administrativo em virtude de ocorrência de situação previsível, como é o caso do reajuste salarial determinado por convenção coletiva de trabalho).
3. Entretanto, os precedentes trazidos pelo órgão público em seu recurso não retratam com fidedignidade a hipótese analisada nos autos. Portanto, faz-se necessário demonstrar o distinguish entre as ratio decidendi. 4. Como ressaltado no acórdão recorrido, o piso salarial da categoria aumentou duas vezes em menos de um ano (duas convenções coletivas), o que tornou necessária a realização de nova repactuação. Assim sendo, ficou demonstrado o fato imprevisível para a empresa contratante. 5. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.025.840/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. FATO PREVISÍVEL.
PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. FIXAÇÃO DE REQUISITOS. POSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO PELO IMPETRANTE. ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. 1. Considerado que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado contra ato que deferiu o pleito administrativo de repactuação dos custos do contrato firmado entre as partes, em face de convenção coletiva de trabalho, porém, limitando os seus efeitos à data do requerimento protocolizado pelo impetrante, em face da previsão contida na cláusula contratual 9.2.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o aumento salarial dos empregados em razão de convenção coletiva de trabalho não configura fato imprevisível a justificar a repactuação contratual. Precedentes: AgInt no REsp 1.797.714/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2021; REsp 1.824.099/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/10/2019; AgInt no REsp 1.484.581/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/04/2019.
4. No caso dos autos, verifica-se que, embora haja expressa previsão contratual de repactuação decorrente de convenção coletiva, a impetrante não cumpriu os requisitos nela previstos para fins de aplicação dos efeitos retroativos, os quais, diferentemente do alegado, não se mostram eivados de ilegalidade, porquanto não evidenciam qualquer abusividade ou vício de consentimento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 65.937/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

Contudo, essa regra geral é excepcionada quando o próprio instrumento convocatório ou o contrato administrativo, em observância ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, preveem expressamente a possibilidade de repactuação de preços para fazer frente à majoração dos custos da mão de obra.

Como se depreende do julgado paradigma (AgInt no RMS n. 65.937/MT), a existência de cláusula contratual que autoriza a repactuação decorrente de convenção coletiva legitima o pleito do contratado, desde que cumpridos os requisitos nela previstos.

No caso, observa-se que o direito à repactuação jamais constituiu o cerne da controvérsia, tanto que a própria Administração Municipal, ao longo da execução contratual, anuiu com os reajustes e formalizou-os por meio de 14 (quatorze) termos aditivos, reconhecendo expressamente a incidência das novas CCTs sobre os custos do contrato.

A discussão, portanto, não reside na existência do direito à repactuação – pois este foi contratualmente previsto e administrativamente reconhecido –, mas sim no efetivo e integral pagamento das diferenças financeiras decorrentes desses aditivos.

Nesse ponto, a instrução processual foi exauriente. O laudo pericial de fls. 642/666 analisou de forma pormenorizada toda a documentação e concluiu, de forma categórica, pela existência de um saldo devedor em favor da empresa apelada.

O perito respondeu afirmativamente sobre o reconhecimento do débito em diversas passagens na esfera administrativa e, crucialmente, sobre a ausência de comprovantes de quitação integral dos valores repactuados.

Ademais, e este é o ponto fulcral que sela a sorte do recurso, o próprio Município de Vila Velha, instado a se manifestar sobre o laudo, apresentou o Parecer Técnico Contábil nº 234/2021 (fl. 1.091), por meio do qual seu corpo técnico anuiu expressamente com o resultado da perícia, afirmando que “o montante indicado pelo perito do juízo está correto”. A Procuradoria Municipal (fl. 1090), ratificou tal manifestação. Esse ato processual equivale a um reconhecimento da procedência do pedido quanto ao valor devido, tornando a matéria fática incontroversa e esvaziando por completo a tese defensiva de adimplemento integral.

Nesse contexto, a conduta do Município de, em sede de apelação, reprisar a tese de ausência de débito, configura comportamento processual contraditório (
venire contra factum proprium
), o que é vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. A alegação de que a assinatura dos termos aditivos implicaria quitação tácita não se sustenta, pois a prova pericial, que o próprio apelante aceitou como correta, demonstrou que a formalização dos aditivos não foi acompanhada do correspondente e integral desembolso financeiro.

Destarte, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que se encontra alicerçada em prova técnica robusta, que se tornou incontroversa nos autos pela anuência expressa do próprio devedor, ora apelante.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
,
CONFIRMO INTEGRALMENTE
a sentença objurgada que
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 9.060.331,53 (nove milhões, sessenta mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), referente a diferenças de repactuação de preços não adimplidas no âmbito do Contrato Administrativo nº 063/2008
.

Via de consequência, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo requerido em 1% (um por cento) sobre o valor apurado em cada uma das faixas de incidência previstas no art. 85, § 3º, do mesmo diploma legal, observando-se como base de cálculo o valor atualizado da condenação.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 26/09/2025 às 18:08:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59433026092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027781-34.2016.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

RELATORA: DES. SUBST. PAULA CHEM JORGE

VOTO DE VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar o acervo probatório existente.

Sem delongas, adiro ao entendimento do eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, adotando as razões de decidir existentes no voto de relatoria, em especial:

No caso, observa-se que o direito à repactuação jamais constituiu o cerne da controvérsia, tanto que a própria Administração Municipal, ao longo da execução contratual, anuiu com os reajustes e formalizou-os por meio de 14 (quatorze) termos aditivos, reconhecendo expressamente a incidência das novas CCTs sobre os custos do contrato.

A discussão, portanto, não reside na existência do direito à repactuação – pois este foi contratualmente previsto e administrativamente reconhecido –, mas sim no efetivo e integral pagamento das diferenças financeiras decorrentes desses aditivos.

Nesse ponto, a instrução processual foi exauriente. O laudo pericial de fls. 642/666 analisou de forma pormenorizada toda a documentação e concluiu, de forma categórica, pela existência de um saldo devedor em favor da empresa apelada.

O perito respondeu afirmativamente sobre o reconhecimento do débito em diversas passagens na esfera administrativa e, crucialmente, sobre a ausência de comprovantes de quitação integral dos valores repactuados.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

V O T O

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor entendimento quanto aos aspectos fáticos e jurídicos da controvérsia recursal, e, após analisar a questão posta ao exame deste órgão colegiado, peço vênia à eminente Relatora, Desembargadora Substituta
Paula Cheim Jorge
, para, respeitosamente,
apresentar parcial divergência
.

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha. Na origem, em sede de Ação Ordinária de Cobrança movida por
VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
, a pretensão autoral foi julgada procedente para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 9.060.331,53 (nove milhões, sessenta mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), montante este relativo a diferenças de repactuação de preços inadimplidas no contexto do Contrato Administrativo nº 063/2008.

Comungo do mesmo entendimento esposado pela eminente Relatora, no que já foi acompanhada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery, quanto à rejeição da tese de nulidade da sentença - pois ausente vício de fundamentação - e quanto à manutenção da condenação imposta em desfavor do ente público.

E isso porque a instrução processual demonstrou, indene de dúvidas, quanto à existência do saldo devedor reclamado pela apelada, o que restou sobejamente demonstrado no laudo pericial produzido nos autos, cujos cálculos foram, inclusive, acolhidos em posterior manifestação do Município Apelante.

A propósito, transcrevo excerto do voto de relatoria que bem esclarece quanto à questão posta, cujos fundamentos adoto integralmente como razões de decidir,
in litteris
:

“Nesse ponto, a instrução processual foi exauriente. O laudo pericial de fls. 642/666 analisou de forma pormenorizada toda a documentação e concluiu, de forma categórica, pela existência de um saldo devedor em favor da empresa apelada.

O perito respondeu afirmativamente sobre o reconhecimento do débito em diversas passagens na esfera administrativa e, crucialmente, sobre a ausência de comprovantes de quitação integral dos valores repactuados.

Ademais, e este é o ponto fulcral que sela a sorte do recurso, o próprio Município de Vila Velha, instado a se manifestar sobre o laudo, apresentou o Parecer Técnico Contábil nº 234/2021 (fl. 1.091), por meio do qual seu corpo técnico anuiu expressamente com o resultado da perícia, afirmando que “o montante indicado pelo perito do juízo está correto”. A Procuradoria Municipal (fl. 1090), ratificou tal manifestação. Esse ato processual equivale a um reconhecimento da procedência do pedido quanto ao valor devido, tornando a matéria fática incontroversa e esvaziando por completo a tese defensiva de adimplemento integral.

Nesse contexto, a conduta do Município de, em sede de apelação, reprisar a tese de ausência de débito, configura comportamento processual contraditório (
venire contra factum proprium
), o que é vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. A alegação de que a assinatura dos termos aditivos implicaria quitação tácita não se sustenta, pois a prova pericial, que o próprio apelante aceitou como correta, demonstrou que a formalização dos aditivos não foi acompanhada do correspondente e integral desembolso financeiro.”

O ponto de divergência, contudo, reside na fixação da verba honorária devida à Apelada.

Conforme já externei em outras oportunidades, filio-me ao entendimento de que se mostra adequada e razoável, em determinadas situações, a fixação dos honorários de forma equitativa, sob pena de se impor à Fazenda Pública verba incompatível com a complexidade da demanda e, portanto, desproporcional e injusta.

Acerca da matéria, não desconheço que o c. STJ, na apreciação do Tema nº 1076, firmou a orientação de que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, mesmo quando elevado o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a fixação equitativa apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. Confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Ressalto, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a questão similar, no dia 24/02/2023 (portanto, após a fixação do Tema nº 1076 pelo STJ), decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“(...)Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que
a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais
.

18.
A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
.

19. Além disso,
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
. Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

‘In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição.

[...] Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)’

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima. Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgRsegundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. In casu, em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), pelo que se mantém a fixação dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cujo valor atualizado indicado pelo autor é de R$ 461.980,88). 5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO 1.934-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. (...)”

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade
, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015,
quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Acrescente-se, ainda, o recentíssimo julgado da
Segunda Turma do STF (ARE 1325359 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES)
, proferido em agosto de 2025, no qual se admitiu a
fixação equitativa de honorários advocatícios, mesmo em causas de valor elevado
.

Com efeito, o STF tem se pautado na necessidade de coibir condenações desproporcionais e injustas, especialmente porque a condenação do ente público em verba honorária de tal magnitude possui o
potencial de comprometer a execução de políticas públicas e a prestação de serviços essenciais à coletividade
, circunstâncias que, penso, devem prevalecer sobre a rigidez percentual, mormente em casos de notória exorbitância.

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077/PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, revela-se inafastável, a meu sentir, a conclusão de que a jurisprudência do STF autoriza a apreciação equitativa nos casos em que a Fazenda Pública for devedora dos honorários advocatícios sucumbenciais, circunstância corroborada diante da reconhecida da repercussão geral da matéria (Tema nº 1255), quadro que mitiga a vinculação obrigatória da tese firmada pelo c. STJ no já mencionado Tema nº 1076.

No caso, tendo em vista o elevado proveito econômico obtido, que alcança o valor de
R$ 9.060.331,53
(nove milhões, sessenta mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária em percentual - ainda que no mínimo legal e de acordo com o escalonamento - imporia condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária deveras elevada, incompatível com a complexidade da demanda e, notadamente, com a atividade empreendida e tempo para a sua consecução.

Em assim sendo, nos termos do art. 85, §2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, bem como à luz da orientação jurisprudencial do E. STF, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor

razoável às peculiaridades da causa, ao trabalho empreendido pelos causídicos e à natureza e importância da causa.

Ante o exposto,
DIVIRJO
, em parte, do voto proferido pela Eminente Relatora, Desembargadora Substituta Paula Cheim Jorge, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Velha,
mas reformar parcialmente a sentença, em sede de REMESSA NECESSÁRIA
, apenas no que se refere ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º), no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0027781-34.2016.8.08.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADA: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

JUIZ: DR. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATOR
A
:
DES
ª
. SUBST. PAULA CHEIM JORGE

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença que, em sede de Ação de Cobrança ajuizada por VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 9.060.331,53 (nove milhões, sessenta mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), referente a diferenças de repactuação de preços inadimplidas no âmbito do Contrato Administrativo nº 063/2008.

A sentença recorrida fundamentou o acolhimento do pedido na prova pericial contábil, a qual apurou o referido saldo devedor. Consignou o magistrado que o próprio Município manifestou concordância expressa com os cálculos do perito. Ao final, fixou a verba honorária sucumbencial nos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Em seu voto de relatoria, a eminente Desembargadora Substituta Paula Cheim Jorge conheceu do recurso e negou-lhe provimento, confirmando integralmente a sentença em sede de remessa necessária. Em síntese, a Relatora afastou a tese de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, asseverou que a conduta do Município de contestar o débito em sede recursal, após anuir com os cálculos periciais na instância de origem, configura comportamento processual contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pela boa-fé objetiva. Quanto aos honorários, manteve a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da condenação.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, especificamente no que tange à fixação da verba honorária sucumbencial, ponto sobre o qual a Eminente Desembargadora Heloisa Cariello inaugurou divergência parcial.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em: (i) aferir a nulidade da sentença por vício de fundamentação; (ii) verificar a existência e a exigibilidade do débito relativo à repactuação de preços do contrato administrativo; e (iii) analisar a proporcionalidade da verba honorária fixada em desfavor da Fazenda Pública, ante o vultoso valor da condenação.

Quanto ao tema de fundo — a existência do débito —, acompanho integralmente o voto da douta Relatora. A instrução probatória foi exaustiva, culminando em laudo pericial que atestou categoricamente o saldo devedor. Destaque-se, por oportuno e relevante, que o Município de Vila Velha apresentou o Parecer Técnico Contábil nº 234/2021, anuindo com o resultado da perícia. Nesse diapasão, a tentativa de rediscutir o montante em sede de apelação esbarra na preclusão e no princípio da boa-fé processual, revelando-se correta a manutenção da condenação principal.

O ponto de inflexão, contudo, reside na fixação dos honorários advocatícios.

Impende destacar que a aplicação literal do escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, sobre uma base de cálculo superior a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), resultaria em verba honorária próxima a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Tal montante, com a devida vênia, afigura-se excessivo e desproporcional à complexidade da demanda.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, tenha firmado tese restringindo a apreciação equitativa, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria no Tema 1255 (RE 1412069), visando reexaminar a interpretação dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC.

Nesse contexto, tenho firmado posicionamento nesta Corte em alinhamento ao viés de direcionamento exegético mais recente do Pretório Excelso. O STF tem admitido a fixação equitativa de honorários em causas de valor elevado quando a aplicação dos percentuais legais gera condenação desproporcional e injusta contra o Erário, capazes de comprometer a execução de políticas públicas essenciais.

Cito, por ilustração, trecho do julgado no RE 1415786/PE, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso:

“
(...) Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante (...). A fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.”

Repise-se: a própria Suprema Corte, em julgados recentes e posteriores à fixação do Tema 1.076 pelo STJ e, inclusive, posteriores à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.365/2022 (que introduziu o § 6º-A ao art. 85 do CPC),
tem admitido a fixação equitativa de honorários em causas de valor elevado, notadamente quando a Fazenda Pública figura no polo passivo.

Nesse sentido, cito o recente julgado da Suprema Corte, que, ao analisar caso análogo, assim decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPASSE DE COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES PELO ESTADO ANTES DA EC 3/1993.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
RESSARCIMENTO E PERDAS E DANOS. SÚMULA 279 DO STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração, apenas para sanar omissão relativa ao pedido indenizatório, sem efeitos modificativos. O caso trata de ação ajuizada pelo Município com o objetivo de obter ressarcimento por retenções indevidas de repasses do IPI-Exportação, no período anterior à Emenda Constitucional n. 3/1993. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade, diante do valor elevado da causa; e (ii) é cabível o ressarcimento integral das quantias retidas indevidamente, acrescidas de perdas e danos, com fundamento na procedência do pedido, sem necessidade de reexame de provas. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
admite a fixação equitativa de honorários advocatícios, mesmo em causas de valor elevado
, especialmente em demandas entre entes públicos, consideradas a ausência de condenação líquida e a necessidade de preservar o equilíbrio federativo e a efetividade de políticas públicas.
4. A análise da pretensão de ressarcimento e de perdas e danos demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. A sentença de origem reconheceu a boa-fé do Estado e afastou a existência de conduta culposa, reputando escusável o erro de cálculo, à luz do contexto normativo vigente à época. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1325359 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)

Destaco ainda, julgado do Tribunal Pleno da Suprema Corte, nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO SENTENCIADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. NORMATIVO PROCESSUAL APLICÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta CORTE possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios deverão ser fixados observando o disposto no Código de Processo Civil vigente quando da prolação da sentença meritória. Precedente: AR 2.355, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/06/2018. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor,
é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
.
Precedentes: ACO 3039-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2020; ACO 2.988-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/03/2022.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.
5. Embargos de Declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. (ACO 868 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024)

Registre-se que, no caso em tela, a controvérsia foi dirimida fundamentalmente por prova pericial técnica de contabilidade, não exigindo dos causídicos dilação probatória complexa ou teses jurídicas inéditas. A manutenção de honorários na casa do milhão de reais representaria um enriquecimento sem causa em detrimento da coletividade.

Noutro giro, a fixação por equidade permite ao magistrado remunerar dignamente o trabalho do advogado sem desbordar dos limites da razoabilidade. Nesse sentido, reputo adequado o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) sugerido na divergência, montante que se mostra condizente com o zelo profissional, o tempo de tramitação da demanda e a importância da causa.

Destaque-se, por oportuno, que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos para adequação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, conforme remansosa jurisprudência:
"
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
" (STJ; AgInt no AREsp n. 2.516.427/SP, DJe de 4/6/2024).

Ante o exposto, acompanho o voto da eminente Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município, mantendo a condenação principal. Todavia,
adiro à DIVERGÊNCIA inaugurada pela eminente Desembargadora Heloisa Cariello para, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, REFORMAR PARCIALMENTE a sentença apenas no que se refere aos honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º), no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS